Tribunal: TJSP
Processo: 1072407-78.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração. Interposição fundada no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Seguro prestamista. Acórdão que deu provimento à apelação para julgar procedente a ação, determinando o cancelamento das coberturas securitárias, com efeitos ex nunc, e a restituição proporcional do prêmio. Parcial acolhimento, sem efeitos infringentes. Omissão suprida quanto à alegação de ilegitimidade

Ementa:
Embargos de declaração. Interposição fundada no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Seguro prestamista. Acórdão que deu provimento à apelação para julgar procedente a ação, determinando o cancelamento das coberturas securitárias, com efeitos ex nunc, e a restituição proporcional do prêmio. Parcial acolhimento, sem efeitos infringentes. Omissão suprida quanto à alegação de ilegitimidade passiva, tese expressamente suscitada na contestação e reiterada em contrarrazões, mas rejeitada à luz da teoria da asserção. Litisconsórcio passivo necessário do banco credor. Tese não deduzida expressamente na contestação, embora arguida em contrarrazões e renovada nos embargos. Matéria de ordem pública examinada para afastar a nulidade aventada. Ausência de litisconsórcio necessário, pois a demanda não discute o contrato de empréstimo, nem impõe obrigação direta ao banco mutuante. Interesse econômico meramente reflexo que não torna indispensável a citação do credor. Inexistência de contradição entre o reconhecimento da licitude da exigência administrativa de procuração pública e a condenação sucumbencial. Sucumbência decorrente do resultado do julgamento. Marco temporal dos efeitos ex nunc esclarecido. Cancelamento das coberturas securitárias a partir da inequívoca manifestação processual da vontade de cancelamento, materializada no ajuizamento da ação. Restituição proporcional do prêmio a ser apurada em liquidação/cumprimento de sentença, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora desde a citação, observada, a partir de 30/08/2024, a sistemática da Lei no 14.905/2024. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.